Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. CAPACIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a decretação de interdição provisória do requerido.
2. A curatela visa ao amparo e proteção do interditando, para que a segurança de sua pessoa e a de seu patrimônio possa estar resguardada, concretizando, assim, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Portanto, é direito daqueles cuja situação se subsome a uma das hipóteses previstas no Código Civil para a adoção do referido instituto jurídico, e a quem tal diploma legal confere uma proteção especial.
3. No caso dos autos, embora tenha sido juntado laudo médico atestando que o réu possui diagnóstico psiquiátrico, não há declaração de que a doença tem incapacitado o réu de expressar sua vontade em relação a sua pessoa e aos seus bens. Logo, inexistem elementos indiciários fortes de que a curatela provisória é medida necessária e urgente. Deve-se aguardar a dilação probatória, visando averiguar a real condição de saúde do requerido.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a concessão da curatela provisória.